Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712444-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Intime-se o Distrito Federal, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a alegação da Defensoria Pública, no sentido de que deve suportar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator